Tribunal: STF
Processo: RE 1365497
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 19), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 14, fls. 3/12):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MP 2.225-45/2001. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 638.115/CE. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUANTO A INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO JULGAMENTO DO RE 638115/CE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A questão a ser dirimida cinge-se à exigibilidade do título executivo que assegurou ao ora agravado a incorporação de quintos pelo exercício de função gratificada, no período de abril de 1998 a setembro de 2001, bem como o pagamento das parcelas pretéritas.



    2. No caso da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a vigência da MP 2.225- -45/2001, pelo que se colhe do teor do acórdão proferido no RE 638.115/CE, com repercussão geral reconhecida (art. 543-B do CPC/73), a Corte Suprema firmou o entendimento de que não haveria suporte legal a embasar a incorporação de quintos até setembro de 2001, uma vez que, à míngua de disposição expressa, a MP 2.225-45/2001 não teria efeito repristinatório. 
3. Em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer e de pagar, deve ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial apenas quanto incorporação dos quintos e ao pagamento de eventuais parcelas posteriores ao julgamento do RE 638115/CE.



    4. Agravo parcialmente provido.



    Cumpre anotar que o Colegiado de origem julgou os embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica de direito público, em acórdão que consigna o seguinte entendimento (eDoc 16):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MP 2.225/2001. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 638.115/CE. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE QUANTO À INCORPORAÇÃO. POSSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. PRECEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. 



    1. Recurso que trata sobre incorporação de quintos relativa ao período de 08/04/1998 a 04/09/2001, entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a vigência da MP 2.225-48/01, diante de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 638.11/CE, bem como o pagamento das parcelas pretéritas.



    2. O STF em decisão nos Embargos de Declaração no RE 638.115-CE, não deixa dúvidas de que a ressalva do entendimento acerca da indispensabilidade de ação rescisória (para desconstituir as sentenças já transitadas em julgado anteriores à decisão do STF sobre a declaração de inconstitucionalidade dos quintos), apenas se aplicaria à execução dos efeitos futuros da coisa julgada inconstitucional. É necessária, contudo, a propositura de ação rescisória para desconstituição do título judicial, transitado em julgado antes da decisão no RE 638115, no que se refere aos efeitos pretéritos da coisa julgada inconstitucional (pagamento de retroativos de quintos anteriores à decisão do STF).



    3. Não assiste razão à autarquia embargante. No caso, não se pode tolher, em agravo, a produção dos efeitos pretéritos da coisa julgada formada antes da decisão do STF no RE 638115, à míngua de ação rescisória. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 638.115, ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    4. Precedente. Embargos de declaração improvidos. 



    Em suas razões recursais, alegando a violação aos arts. 37, caput, e 102, § 2º, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] diversamente do que entendeu o acórdão vergastado, esse STF no julgamento do RE 638.115 reconheceu que a incorporação de quintos referentes aos período de 98 a 2001 implica ofensa ao princípio constitucional da legalidade, porquanto não seria cabível a criação de vantagem não prevista em lei.



    [...]



    Da leitura atenta ao voto, constata-se que a única restrição feita foi a cobrança, por parte da Administração, dos valores já recebidos de boa-fé, pelo que se conclui que não há mais qualquer direito ao pagamento de quintos decorrentes do período compreendido entre 08/04/1998 e 04/09/2001, seja no que tange a implantação em folha de pagamento ou mesmo para o pagamento de parcelas tidas como atrasadas.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 27):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS NO PERÍODO DE 9/4/1998 A 4/9/2001. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS FUNDADOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 638.115-RG – TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, no âmbito da repercussão geral, o RE 638.115, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395), firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no DJe de 3 de agosto de 2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. 



    No entanto, em sede de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o eventual afastamento do comando acobertado pela coisa julgada deve ser perquirido por mecanismos de índole rescisória. Cito a ementa (DJe de 8 de maio de 2020):



    [...] Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    (RE 638.115 ED ED, ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.331.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.409.875, ministro Nunes Marques; RE 1.220.748 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.289.054 AgR segundo; ministro Edson Fachin; RE 1.389.158 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; entre outros):



    [...] 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225- 48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. [...]



    (RE 1.289.055 AgR segundo, ministro Edson Fachin – meus grifos 



    [...] II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. [...]



    (ARE 1.299.522 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos)



    [...] 3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. [...]



    (RE 1.401.957 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Desse modo, o pronunciamento do tribunal regional está em conformidade com o precedente vinculativo do Tema n. 395 da repercussão geral.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator